Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por adquirentes de lote residencial no empreendimento Verona Várzea Grande em face das empresas Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sob a alegação de atraso injustificado na entrega do imóvel. Os autores requereram a rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de 1o grau julgou procedentes os pedidos, determinando a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes está sujeito à legislação consumerista, com aplicação do CDC; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual por parte das rés, caracterizado por atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica, pois, ausente comprovação de que o imóvel foi adquirido com finalidade de revenda ou integração à atividade empresarial, presume-se a condição de destinatário final dos compradores, nos termos do art. 2o do CDC.
4. A cláusula contratual previa a entrega do lote até setembro de 2018, com tolerância de 180 dias, prazo que se esgotou em março de 2019 sem que a unidade fosse entregue, configurando inadimplemento das rés, que não demonstraram causa excludente de responsabilidade.
5. A alegação das rés de que o prazo legal de quatro anos previsto na Lei no 6.766/79 foi observado não afasta a mora contratual, pois essa norma urbanística não impede que o contrato estipule prazo mais restrito para a entrega das obras de infraestrutura.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido em contrato de adesão configura inadimplemento contratual e autoriza a rescisão com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.
7. Os danos morais foram corretamente reconhecidos diante da frustração do legítimo projeto de moradia e do inadimplemento prolongado, que extrapolou os efeitos do mero descumprimento contratual.
8. A restituição das quantias pagas deve ser corrigida monetariamente desde o efetivo desembolso, para preservar o valor real da moeda, e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme orientação consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso das rés desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de compra e venda de imóvel quando não demonstrada a destinação comercial do bem.
2. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual, autorizando a rescisão com restituição integral dos valores pagos.
3. A correção monetária incide desde o efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação, nas hipóteses de resolução contratual por inadimplemento do vendedor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006768-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (APELADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por adquirentes de lote residencial no empreendimento Verona Várzea Grande em face das empresas Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sob a alegação de atraso injustificado na entrega do imóvel. Os autores requereram a rescisão do contrato, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de 1o grau julgou procedentes os pedidos, determinando a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado entre as partes está sujeito à legislação consumerista, com aplicação do CDC; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual por parte das rés, caracterizado por atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica, pois, ausente comprovação de que o imóvel foi adquirido com finalidade de revenda ou integração à atividade empresarial, presume-se a condição de destinatário final dos compradores, nos termos do art. 2o do CDC.

4. A cláusula contratual previa a entrega do lote até setembro de 2018, com tolerância de 180 dias, prazo que se esgotou em março de 2019 sem que a unidade fosse entregue, configurando inadimplemento das rés, que não demonstraram causa excludente de responsabilidade.

5. A alegação das rés de que o prazo legal de quatro anos previsto na Lei no 6.766/79 foi observado não afasta a mora contratual, pois essa norma urbanística não impede que o contrato estipule prazo mais restrito para a entrega das obras de infraestrutura.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido em contrato de adesão configura inadimplemento contratual e autoriza a rescisão com restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

7. Os danos morais foram corretamente reconhecidos diante da frustração do legítimo projeto de moradia e do inadimplemento prolongado, que extrapolou os efeitos do mero descumprimento contratual.

8. A restituição das quantias pagas deve ser corrigida monetariamente desde o efetivo desembolso, para preservar o valor real da moeda, e os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de compra e venda de imóvel quando não demonstrada a destinação comercial do bem.

2. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual, autorizando a rescisão com restituição integral dos valores pagos.

3. A correção monetária incide desde o efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação, nas hipóteses de resolução contratual por inadimplemento do vendedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interposto por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRO
e
ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES e OUTRO
contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais”, que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

270118013 - ID de origem 162415334),

julgou procedente o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para rescindir o contrato firmado entre as partes, condenando a requerida à restituição integral dos valores pagos pelos autores, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros legais a partir da sentença.

Condenou a requerida nas custas e despesas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTRO, em suas razões,
(ID.

270118024 - ID de origem 180968036), alegam que o contrato firmado é regido pela Lei no 9.514/97, que prevê procedimento específico para a resolução com consolidação da propriedade e leilão do imóvel, afastando a aplicação do CDC.

As apelantes sustentam que a rescisão se deu por inadimplemento dos autores, que estavam em mora desde 2018, e não por atraso na entrega da obra, cuja execução, segundo afirmam, foi finalizada dentro do prazo legal previsto na Lei no 6.766/79.

As apelantes sustentam que não houve atraso porque o contrato não fixava data específica para conclusão da infraestrutura, devendo-se aplicar o prazo legal de até quatro anos previsto na Lei no 6.766/79. Alegam que todas as obras foram concluídas dentro desse prazo, com comprovação documental e fotográfica constante nos autos.

Requerem ainda a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito e de prova de abalo psíquico relevante, bem como a revisão dos critérios de juros, correção monetária e honorários de sucumbência.

O apelante ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES e OUTRO em suas razões
(ID.

270118027 - ID de origem 181915673) sustentam que a correção deve incidir desde o efetivo prejuízo e os juros a partir da citação, de modo a evitar enriquecimento ilícito da parte ré e prejuízo à parte consumidora, especialmente diante da demora na entrega do imóvel e do trâmite processual, razão pela qual requerem a reforma da sentença nesse ponto, com aplicação dos critérios jurisprudenciais corretos e condenação da apelada em honorários recursais.

Requerem provimento para reformar a sentença exclusivamente quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, a fim de que os juros fluam a partir da citação, e a correção monetária incida desde a data do efetivo prejuízo.

Contrarrazões sob ID. 270118035 - ID de origem 184575111 e 270118033 - ID de origem 183578585.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de Ação de Rescisão contratual e indenizatória, proposta em face de Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

Os autores alegaram ter adquirido lote por R$ 106.854,08 no Verona Várzea Grande, com R$ 30.000,00 já pagos, mas o imóvel, previsto para entrega em setembro de 2018 com 180 dias de tolerância, não foi entregue até o ajuizamento. Por isso, requereram rescisão contratual, devolução dos valores e indenização por danos morais.

As rés contestaram afirmando que o prazo contratual de entrega seria de até 48 meses a partir de outubro de 2015, mais 180 dias de tolerância, negando inadimplemento e pedindo a rejeição dos pedidos. Os autores impugnaram. Encerrada a fase de saneamento, ambas as partes dispensaram novas provas e requereram julgamento antecipado.

O magistrado de 1o grau reconheceu o atraso injustificado na entrega falha na prestação do serviço e, por consequência, decretou a rescisão contratual com retorno das partes ao estado anterior à contratação, determinando a restituição integral dos valores pagos pelos autores, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Irresignadas, as rés apelaram sustentando que não houve atraso na obra, pois não havia prazo contratual específico e o prazo legal de quatro anos foi observado, além de alegarem que os autores estavam em mora desde dezembro de 2018, antes do ajuizamento da ação.

Irresignados, os autores também apelaram,

requerendo a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, sustentando que os juros devem incidir desde a citação e a correção desde o efetivo prejuízo.

Da análise dos autos, verifica-se que os autores requereram a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, em razão do atraso na entrega da obra.

Nesse panorama, o contrato firmado entre as partes, constante no documento de ID 18388187, previa a entrega da unidade até setembro de 2018, com cláusula de tolerância de 180 dias prevista na cláusula 1.6, prorrogando o prazo final para março de 2019, que não foi obedecido, uma vez que, quando a ação foi distribuída em 2019 a unidade ainda não havia sido entregue.

As requeridas e apelantes defendem a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, argumentando que a autora é pessoa jurídica que atua no setor imobiliário, não se enquadrando como destinatária final do bem, o que descaracteriza a relação de consumo.

Além disso, sustentam que o contrato está subordinado à disciplina da Lei no 9.514/97, com alienação fiduciária devidamente registrada, devendo eventual rescisão por iniciativa do comprador seguir o procedimento específico previsto nos artigos da referida norma.

Nos termos do art. 2o do CDC:

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Embora as apelantes aleguem que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, não há nos autos qualquer prova de que o imóvel foi adquirido com a finalidade de revenda ou para integração à sua atividade empresarial.

Assim, na ausência de demonstração de que os autores atuaram como fornecedores ou intermediários, presume-se sua condição de destinatários finais, razão pela qual é incabível afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em continuidade, as requerida apelantes sustentam que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento dos autores, em razão de mora no pagamento desde 2018
, e não por atraso na entrega da obra, alegando que esta foi concluída dentro do prazo legal estabelecido pela Lei no 6.766/79.

No entanto, tal fundamento não se sustenta, pois a referida lei trata apenas de parâmetros urbanísticos e administrativos para aprovação de loteamentos, estipulando prazos máximos para execução das obras, sem impedir que os contratos firmados com os adquirentes estabeleçam prazos específicos e inferiores.

Nesse sentido, as normas da Lei no 6.766/79 não limitam a possibilidade de os contratos firmados com os adquirentes estipularem prazos diversos e inferiores. Assim, eventual mora das rés deve ser apurada com base no contrato firmado, e não exclusivamente nos limites legais gerais da mencionada norma urbanística.

A jurisprudência coaduna:

“As normas da Lei no 6.766/79 que não têm o conteúdo alegado pela parte, tratando-se de normas relativas ao projeto de loteamento, com estipulação do prazo máximo que seria admissível para realização de obras, mas que não limita possibilidade de os contratos firmados com os adquirentes estipularem prazos diversos e inferiores - Mora das rés reconhecida
(...) Recurso da requerida Urbplan parcialmente provido e da corré improvido. (Apelação n 1000164-54.2014.8.26.0681, julgada pela 1a Câmara de Direito Privado do TJSP em 15/12/2017, Relator Desembargador Enéas Costa Garcia; sem destaques no original).” (g.n).

Ademais, verifica-se que, mesmo após o prazo contratualmente convencionado, a unidade não foi entregue, por sua vez, as rés não apresentaram justificativa plausível ou prova de causa excludente de responsabilidade, caracterizando inadimplemento contratual por atraso injustificado.

Nesse contexto, é admissível a rescisão contratual mesmo nos contratos com garantia fiduciária, especialmente quando demonstrado que a própria loteadora deu causa ao inadimplemento, ao descumprir o prazo contratualmente estabelecido para a conclusão da obra.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELA RESCISÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1.
O contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, caracteriza relação de consumo, razão pela qual aplicável a lei 9.514/97 e as regras do CDC
.
2. A demora injustificada, mesmo com a observância da cláusula de tolerância na entrega do imóvel, dá guarida ao pleito de rescisão contratual formulado pelos autores, a quem deve ser assegurada a imediata e integral restituição do montante pago.
Inteligência da súmula 543/STJ . 3. Constatado que a culpa pela rescisão/ distrato contratual adveio do atraso na entrega da obra por parte das requeridas, mister a aplicação da multa penal compensatória prevista na cláusula vigésima sétima do contrato, no percentual de 30% (trinta por cento), incidente, porém, sobre os valores efetivamente desembolsados pelos compradores, e não sobre a integralidade do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa destes. 4. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, posto que possui amparo em lei especial (art. 43-A, lei 4.591/1964). 5. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, situação na vislumbrada na espécie. 6. Os juros de mora, incidentes sobre os valores a serem devolvidos, computam-se a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, razão de merecer reforma a sentença, no tópico. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJGO, AC 0154557- 04.2016.8.09.0051, Rel. Des. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1a Câmara Cível, DJe Tribunal de Justiça do Estado de Goiás de 20/09/2022) (g.n).

Derradeiramente, a restituição das partes ao estado anterior determinada em função da resolução do contrato impõe que a devolução das parcelas recebidas pelo contratado sejam restituídas com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora desde a citação.

Por se tratar de relação contratual, a resolução do pacto impõe a restituição das parcelas eventualmente recebidas pelo contratado, a fim de recompor o equilíbrio jurídico entre as partes e restaurar o estado anterior à avença. Nessa hipótese, os valores pagos devem ser devolvidos com correção monetária desde o efetivo desembolso, a fim de preservar o valor real da moeda e evitar o enriquecimento sem causa.

Por outro lado, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, tendo em vista que a obrigação de restituir, embora reconhecida judicialmente, possui natureza ilíquida até a fixação do valor exato a ser devolvido. Conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil, nas obrigações ilíquidas, os juros moratórios contam-se da citação, marco que configura a constituição formal em mora.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARTS. 50 E 134 DO CPC . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARTS . 463 E 475 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356STF; CULPA NO DESFAZIMENTO DO VENDEDOR. PRESSUPOSTO ADMITIDO PELA CORTE LOCAL . REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO . CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ART. 927 DO CC . DANO MORAL. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE FÁTICA PRESSUPOSTA. REVISÃO . ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.. [...]. 5.
A restituição das partes ao estado anterior determinada em função da resolução do contr ato impõe que a devolução das parcelas recebidas pelo contratado sejam restituídas com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora desde a citação.
6 . O Tribunal de origem concluiu pela existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, tendo em vista que, segundo o acórdão recorrido, o recorrente extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito. Assim, alterar o entendimento da Corte Estadual não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria reexame de matéria fático - probatória, o que é inviável em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1943772 RJ 2021/0179252-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

A resolução contratual impõe a restituição das parcelas com correção desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Tal solução equilibra a necessidade de compensar o inadimplemento com a exigência de certeza quanto ao montante devido, assegurando o devido processo legal e a justa composição dos interesses contratuais desfeitos pela resolução.

Ressalte-se que o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 não foi objeto de impugnação por nenhuma das partes, devendo ser mantido tal como estabelecido na sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao apelo da parte autora,

somente para determinar que a restituição seja corrigida desde o desembolso, com juros de mora a partir da citação.
DESPROVEJO
o recurso das rés.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025